Tribunal: TJMT
Processo: 1025424-49.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025424-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO HILÁRIO FILHO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
1018508-96.2020.8.11.0000
– COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

AGRAVANTE :- ADRIANO DE JESUS BALARINI

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À MENORES DE QUATORZE ANOS – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.

Inexistindo nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática de delitos de atentado violento ao pudor, praticados contra menores de 14 (quatorze) anos, deve ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a

crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025424-49.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE :- ANTONIO HILÁRIO FILHO

AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
Antonio Hilário Filho
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena nº 0009887-68.2009.8.11.0015 - Cód: 20000099 - SEEU, da 3ª Vara Criminal de Sinop, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ante o perigo de contágio por COVID-19, por entender que não houve comprovação da doença grave, tampouco da ausência de assistência médica oferecida ao reeducando.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o recorrente cumpre pena em regime fechado e por estar no grupo de risco do COVID-19 requereu transferência para regime domiciliar, mas o pedido foi indeferido, sob o argumento de que apesar de ser idoso, não comprovou ser portador de doença grave e/ou a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Sustenta que “
apesar de contar com servidores da área de saúde, inclusive com médicos concursados, o fato é que não existe o serviço de saúde prestado no interior da unidade prisional, não havendo, portanto, assistência médica adequada aos internos
” (sic).

Em conclusão, requer a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferido ao agravante o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista a sua condição de idoso e maior risco de fatalidade em caso de contágio pelo Covid-19 (Id. 65034962).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 65034964).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 65034965).

O
parecer
da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 71507998).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021